Tribunal: TJPA
Processo: 0811619-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811619-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDER BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação

jurisdicional em impetração anterior.
2. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDA ÀO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA.
Embora no aspecto objetivo seja semelhante ao do co-acusado beneficiado com a liberdade provisória, no aspecto subjetivo é distinta, pois, pelas informações constantes dos autos o decreto de prisão preventiva analisou a situação pessoal do paciente, vez que o mesmo apresenta periculosidade e reiteração criminosa, em de razão de responder ao processo n.0000955-17.2012.8.14.0011,
logo,
o coacto não se enquadra, assim, não há que se falar em extensão da decisão para favorecê-lo.
3.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase de audiência de instrução e julgamento.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado pela advogada Simone Gemaque dos Santos, em favor de
ÉDER BARBOSA DOS SANTOS,
como autoridade coautora o juízo da Comarca de Cachoeira do

Arari.

Narra a impetração, que o paciente foi preso, em virtude de mandado de prisão pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Expõe, que a denuncia ofertada pelo Representante do Órgão Ministerial, apontou o paciente como integrante de uma organização criminosa, que praticava tráfico de drogas na cidade de Santa Cruz do Arari.

A operação denominada “HORUS” e ”MÃO NA MASSA” culminou com interceptação telefônica de diversos denunciados, o que, segundo a autoridade coatora, aponta o paciente como pertencente a referida organização, porém, nos trechos interceptados, trazidos ao processo e apresentados pela autoridade policial, em nenhum momento o nome do paciente é citado.

Esclarece, que no dia 20/05/2019, a prisão do paciente foi decretada, sendo cumprida em 04/04/2020, sendo 07 pessoas presas, e realizadas buscas e apreensões na casa dos denunciados, não sendo encontrado nada de ilícito na casa do paciente.

Sustenta, que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo, diante da presença de condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, que o paciente tem direito a extensão de benefício concedido aos corréus do mesmo processo, que encontram-se respondendo ao processo em liberdade.

Alega, por fim, o excesso de prazo vez que o mesmo encontra-se preso há 08 meses, sem dar causa para tanto.

Diante disso, requer a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura.

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 30/95.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em decorrência de meu afastamento temporário, coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, informou que trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de EDER BARBOSA DOS SANTOS. e outros, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, que o paciente ainda praticou suposta infração penal de corrupção de menores ou facilitou a corrupção de menores, junto com sua companheira, também denunciada nos autos.

Informa o RMP na peça inquisitorial, que o paciente e demais denunciados foram presos em operação para desbaratar o tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, e que vários agentes pertenciam a um grupo voltado ao tráfico.

Narra os autos que os integrantes da organização, passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

Discorre que as prisões, nesse caso concreto, foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari/PA.

Foi uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, nos quais eram organizados os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Consta da denúncia que o paciente do HC é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, o que aparentemente, denota um expressivo poder econômico do grupo, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

Ressalta que a prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019 e ainda mantida, salientando que o processo encontra-se aguardando apresentação de defesa prévia dos demais acusados para posterior marcação de audiência de instrução e julgamento.

Destaca-se, por fim, que o paciente, aparentemente, reitera prática delitiva, já tendo sido processado nos autos de número: 0000955-17.2012.8.14.0011, expediente que denota tendência ao cometimento de infrações penais, estando em liberdade e caracterizando conduta propensa a causar distúrbios no ambiente social.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
pronunciou-se
pelo não conhecimento, em relação ao pedido de revogação da prisão, e na sua extensão pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de EDER BARBOSA DOS SANTOS.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante busca no writ, a revogação da prisão, diante das teses de falta de fundamentação idônea para a manutenção de sua prisão, como pelo fato de estar em igualdade de condições com os corréus e mesmo assim não lhe ser aplicado medidas cautelares diversas, e ainda o fato do cumprimento antecipado de pena, bem como o excesso de prazo.

No que tange ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a inidoneidade de fundamentos para justificar a constrição cautelar, ressalto que esta questão foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0803065-08.2020.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, o qual, à unanimidade, foi denegado, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 C/C 244-B DA LEI 8069/90 (CORRUPÇÃO DE MENOR) E COM ART.288 CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, com a deflagração da Operação denominada Horus, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo Juízo de 1º Grau, que ora paciente é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA

PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INDEFERIMENTO. 2. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.”

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida nesta impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 144339 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)” (grifo nosso).

Ante tais considerações, não conheço deste pedido.

Em relação ao pedido de extensão ao paciente,

anoto, que, embora no aspecto objetivo seja semelhante ao do co-acusado beneficiado com a liberdade provisória, no aspecto subjetivo é distinta, pois, pelas informações constantes dos autos o decreto de prisão preventiva analisou a situação pessoal do paciente, vez que o mesmo apresenta periculosidade e reiteração criminosa, em de razão de responder ao processo n.0000955-17.2012.8.14.0011,
logo,
o coacto não se enquadra, assim, não há que se falar em extensão da decisão para favorecê-lo.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, em relação ao excesso de prazo, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase de audiência de instrução e julgamento.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/12/2020